Tribunal: TJDFT
Processo: 0745264-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DE TERCEIRA NO POLO PASSIVO. CONFIGURAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. UTILIZAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA PARA OCULTAÇÃO DE VALORES.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto por terceira incluída no polo passivo de execução de título extrajudicial, com fundamento em suposta fraude à execução, reconhecida pelo juízo de origem com base no uso reiterado da conta bancária da agravante para recebimento de valores de titularidade da executada originária, frustrando a efetivação da penhora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se o empréstimo da conta bancária por terceiro, com vínculo profissional com a devedora executada, configura fraude à execução nos termos do art. 792, IV, do CPC, mesmo sem registro de penhora sobre os valores ou de formal citação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A jurisprudência do STJ (Súmula 375) exige, para caracterização da fraude à execução, o registro da penhora ou a má-fé do terceiro adquirente.
2. No caso, ficou evidenciado consilium fraudis por parte da agravante, que, na condição de secretária da executada, utilizava sua conta bancária para ocultação de valores oriundos da atividade médica, frustrando a penhora.
3. As provas constantes nos autos, como conversas via aplicativo de mensagens e comprovantes bancários, confirmam a atuação conjunta da agravante e da executada para frustrar a execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O empréstimo reiterado de conta bancária por terceiro com vínculo profissional com a executada, sem justificativa plausível e destinado à ocultação de valores da atividade econômica da devedora, configura má-fé e consilium fraudis, autorizando sua inclusão no polo passivo da execução. 2. É possível o reconhecimento de fraude à execução mesmo sem registro de penhora, quando comprovada a má-fé do terceiro, nos termos da Súmula 375 do STJ.”